Tribunal: TJMT
Processo: 1025570-48.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025570-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALINA DA SILVA - CPF: 496.422.601-82 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1025570-48.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: BENEDITA GONÇALINA DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:

BENEDITA GONÇALINA DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELA AUTORA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

O desconto de valores na folha de pagamento do consumidor de empréstimos, contratados por terceiros, sem consentimento da reclamante, configura falha na prestação do serviço, ainda mais quando a consumidora efetua reclamação administrativa, inclusive no PROCON, mas não obtém êxito na correção do problema.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

No tocante aos danos materiais, a reclamante faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, no valor de
R$ 3.683,68
(três mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a contar de cada desembolso e, para condenar ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O requerido postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A reclamante se insurge requerendo a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Devidamente intimados, somente o requerido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITA GONCALINA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, na qual aduz, em síntese, que não contratou qualquer empréstimo da Reclamada, contudo está havendo descontos em sua aposentadoria, desde 05/2022, totalizando o valor de R$ 1.841,84.

[...]

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que é incontroversa a procura administrativa bem como a inexistência de contrato específico (RMC) ou de cartão de crédito. Acresça-se que os diversos contratos de empréstimo estão consignados individualmente nos descontos em folha e estão sendo adimplidos conforme contratado.

No caso dos autos, não houve a comprovação de depósito em favor da autora em relação ao que está sendo discutido nos autos e/ou utilização de cartão de crédito consignado.

Nesse ponto, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO bem como a CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

[...

Logo considerando que a publicação do referido julgado se deu em 30/03/2021 e as cobranças indevidas aqui discutidas ocorreram em momento posterior a data do julgado, a devolução dever ser feita na forma dobrada pois observa-se “conduta contrária à boa-fé objetiva” no caso.

A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor ou mero descumprimento contratual, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável.

Desta forma, resta claro o dano moral sofrido pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pelo Requerido com a contratação indevida do empréstimo consignado.

É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a instituição bancária não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). (...)”

Conforme os relatos iniciais, o reclamante teve desconto em sua folha de pagamento três contratos de empréstimos, com rubrica “Cartão de Crédito” nos valores de
R$ 360,92 (trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), R$ 90,16
(noventa reais e dezesseis centavos), R$ 665,72 (seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), cuja contratação desconhece.

O reclamante tentou resolver a lide na esfera administrativa junto ao Procon, no entanto, não obteve êxito.

Em sua defesa o reclamado apenas alega que não houve falha na prestação do serviço e que os descontos são legítimos, sem apresentar qualquer prova de tais alegações.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A cobrança indevida de quantia por meio de desconto na folha de pagamento da reclamante, referente a empréstimo não contratado pela consumidora, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ainda, no tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em relação a reclamante, com base no artigo 98º,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024